Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-61.2013.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - ABATIMENTO DOS VALORES DAS PARCELAS PAGAS - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO - PARCIALMENTE PROVIDO.
O contrato de arrendamento mercantil (leasing) tem natureza jurídica de contrato de locação, porquanto não se mostra possível o abatimento das parcelas pagas pelo arrendatário, dos valores devidos a título de perdas e danos.
Os juros de mora incidem a partir da citação válida, por se tratar de relação contratual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000515-61.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE JOAO GOMES - ME - CNPJ: 04.550.203/0001-02 (APELANTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), JOSE JOAO GOMES - CPF: 083.259.468-73 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020